Tribunal: TJDFT
Processo: 0746086-16.2023.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-10-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio PROCESSO NÚMERO: 0746086-16.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS (307) IMPETRANTE: GUSTAVO FRANCISCO ALVES SIQUEIRA PACIENTE: WALISSON LIMA ALVES AUTORIDADE: JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DE BRASÍLIA D E C I S Ã O Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado por GUSTAVO FRANCISCO ALVES SIQUEIRA, advogado constituído, com OAB/DF no 75.557, em favor de WALISSON LIMA ALVES, preso pela suposta prática do delito descrito no artigo 2o, §§ 2o e 3o, da Lei no 12.850/2013, apontando como autoridade coatora os MM. Juízes de Direito da 1a Vara Criminal de Brasília que mantiveram a prisão preventiva para a garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal e aplicação da lei penal (fls. 32/33). Alega o impetrante que a peça acusatória é inepta e carente de justa causa, notadamente diante da ausência de demonstração “da intenção de indivíduos em reunir laços de cooperação mútua permanentes, em combinação de esforços, com o fim de obter vantagem de qualquer natureza, por meio de prática de crimes”. Acrescenta que a denúncia não individualizou as condutas de cada agente e pontua que os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal não se fazem presentes, uma vez que “Não foram reunidos quaisquer elementos que pudessem relacionar o Acusado ao restante dos acusados, nem mesmo mensagens, ligações ou indícios mínimos que comprovassem a relação e existência da tal organização”. Afirma que a decisão atacada encontra-se despida de fundamentos concretos e idôneos, que o paciente possui residência fixa e ocupação lícita e que a segregação cautelar viola o princípio da presunção de inocência. Requer, com isso, liminarmente, a soltura do paciente. É o relatório. Decido. Como é sabido, o habeas corpus é ação mandamental de natureza constitucional que possui rito sumaríssimo e exige prova pré-constituída do suposto constrangimento ilegal, sendo ônus da Defesa instruir a inicial com as peças indispensáveis ao deslinde da controvérsia. No caso, o impetrante é advogado particular e não acostou aos autos a decisão que decretou a prisão preventiva, tampouco qualquer outra documentação voltada a demonstrar as investigações e a dinâmica delitiva a comprovar a ilegalidade da medida extrema. Repise-se, a instrução do habeas corpus é dever do impetrante, não cabendo ao Tribunal qualquer providência neste sentido, sob pena de ferir princípios maiores do direito processual, passando a substituir o causídico, profissional portador de conhecimento técnico suficiente para aparelhar minimamente seu pedido. Nesse sentido: A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido da inadmissão do habeas corpus quando não instruído o writ com as peças necessárias à confirmação da efetiva ocorrência do constrangimento ilegal. Precedentes. (HC 215058 AgR, Relator(a): ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 13/06/2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-116 DIVULG 14-06-2022 PUBLIC 15-06-2022); Esta Corte firmou orientação segundo a qual constitui ônus da defesa instruir os autos com os documentos necessários ao devido exame da quaestio, sob pena de não conhecimento do mandamus. (AgRg no HC n. 732.774/SE, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 21/6/2022, DJe de 29/6/2022.) Assim, ante a ausência de elementos suficientes para se examinar criticamente as assertivas do impetrante, NÃO ADMITO a impetração, nos termos do artigo 89, inciso III, do Regimento Interno desta Corte. Intime-se. Transitada em julgado esta decisão, arquivem-se os autos. BRASÍLIA-DF, 27 de outubro de 2023 15:53:19. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargadora